Tribunal: STF
Processo: RE 1342798
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL — Acidentária — Sentença que extinguiu a execução, com fulcro no artigo 924, II, do novo Código de Processo Civil — Inadmissibi1idade, no caso — Incidência dos juros entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório —Inviabilidade — Depósito efetuado para pagamento de valor incontroverso — Expressa concordância do segurado com o montante apurado pela autarquia em conta elaborada em sede de ‘embargos à execução’ — Impossibilidade de cômputo de juros de mora na espécie, diante da inexistência, no caso, de atraso imotivado no descumprimento da obrigação — Inteligência do art. 396, do Código Civil — Obreiro que, ao se aproveitar do procedimento adotado pelo INSS, recebeu primeiro, sem ter o desgaste de demandar em sede de embargos do devedor e estar sujeito a recursos — Precedentes — Juros computados no percentual de 1% ao mês, nos moldes do art. 406, do Código Civil, c.c. art. 161, § 1º, do CTN, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, quando, então, corresponderão aos aplicáveis à caderneta de poupança — Modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Col. STF na ADI n° 4.357 que não alterou, no aspecto, a disciplina daquela norma — Entendimento reafirmado pela Corte Suprema ao concluir, na sessão de 20.09.2017, o julgamento do RE n° 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, estatuindo — — no acórdão publicado em 20.11.2017 tese relativa aos juros moratórios —Correção monetária do depósito realizado no ano de 2016 — Cômputo do IPCA-e a partir da data do cálculo exequendo, nos moldes do art. 29, da Lei n° 13.242115 — Inteligência, ademais, da outra tese definida pelo Pretório Excelso no julgamento do RE n° 870.947/SE — Prosseguimento da execução com a observância desses parâmetros — Decisão reformada — Recurso parcialmente provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o “[a]córdão Regional negou validade e aplicação do TEMA 96 deste E. Tribunal Supremo, RE 579. 431 da Relatoria do Ministro Marco Aurélio”. 



    O recurso merece provimento. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 579.431-RG, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Veja-se a ementa do julgado (Tema 96): 



    “JUROS DA MORA - FAZENDA PÚBLICA - DÍVIDA - REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”



    Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator